Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0700720-02.2024.8.07.0005 ApCrim Apelante Osmar Ribeiro Lisboa Apelado Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator Desembargador Jansen Fialho D E S P A C H O Defiro o requerido pela douta Procuradoria de Justiça no ID 55045980. Assim, determino à Secretaria que faça os ajustes e concessões necessárias no Sistema do PJe para que as partes e a Procuradoria de Justiça tenham amplo e irrestrito acesso ao presente feito. Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator